Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO TÍTULO EXECUTIVO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença coletiva. O juízo de origem entendeu que o prazo prescricional quinquenal para a execução individual teve início com o trânsito em julgado do acórdão proferido nos embargos à execução, mas aplicou a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/32, reduzindo-o pela metade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual decorrente da sentença coletiva proferida nos autos da ação no 0012864-52.2010.8.07.0001, considerando-se: (i) o termo inicial do prazo prescricional após o trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018; e (ii) a necessidade de liquidação prévia do título executivo judicial, que afastaria a fluência do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional para execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos.4. Conforme a Súmula no 383 do STF, a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não pode ser reduzida aquém de cinco anos.5. O Superior Tribunal de Justiça, nos EREsp 1.426.968/MG e AgInt no AREsp 2.188.688/MA, firmou entendimento de que o prazo prescricional não corre enquanto o título judicial carecer de liquidez, por inexistir inércia do credor nesse período.
6. O acórdão proferido nos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 reconheceu a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, de modo que o prazo prescricional para a execução individual somente teve início após o trânsito em julgado dessa decisão, ocorrido em 08/10/2019.
7. In casu, como o cumprimento individual foi ajuizado antes do termo final do prazo quinquenal (09/10/2024), não há falar em prescrição.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso dos autores conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos no 0012864-52.2010.8.07.0001 se inicia apenas após o trânsito em julgado da decisão que, no âmbito dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, reconheceu a necessidade de prévia liquidação do título judicial.”
“2. Inexiste inércia do credor enquanto pendente a liquidação da sentença, pois o título ainda não é líquido, certo e exigível.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 383; STJ, EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22/06/2018; AgInt no AREsp 2.188.688/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/03/2023, DJe 27/03/2023; TJDFT, Acórdão 1041879, 20150111195053APC, Rel. Flávio RostiroLa, 3a Turma Cível, j. 23/08/2017, DJe 31/08/2017, Acórdão 1650690, 0729334-03.2022.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07/12/2022, DJe 28/12/2022, Acórdão 2026438, 0719045-54.2022.8.07.0018, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 29/07/2025, DJe 08/08/2025, Acórdão 1994608, 0725933-59.2023.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 26/05/2025, Acórdão 1745761, 0718759-76.2022.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09/08/2023, DJe 30/08/2023, Acórdão 1788492, 0719076-74.2022.8.07.0018, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJe 06/12/2023, Acórdão 1764139, 0718527-64.2022.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 04/10/2023, DJe 13/10/2023, Acórdão 1734980, 0716596-26.2022.8.07.0018, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 25/07/2023, DJe 04/08/2023, Acórdão 1851105, 0743312-13.2023.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18/04/2024, DJe 06/05/2024.